Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702288-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS PONTES RECORRIDOS: ALEXANDRE FONSECA SANTOS, KALYANDRA LUIZA DE SOUZA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUES. CESSÃO DE CRÉDITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por MARCOS VINICIUS PONTES contra a sentença que julgou procedente o pedido dos autores para declarar a inexistência de débito, determinar o cancelamento de protestos indevidos de cheques e condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional do réu. Em apelação, o réu sustenta a ilegitimidade ativa e passiva, a autonomia dos cheques e a inexistência de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade ativa e passiva das partes; (ii) avaliar se a autonomia e abstração dos cheques podem afastar as exceções pessoais contra o cessionário; e (iii) determinar a ocorrência de danos morais decorrentes do protesto indevido. III. Razões de decidir 3. No caso em exame, para desentrelaçar toda a discussão envolvendo a pertinência subjetiva e à luz do caso concreto posto haverá, necessariamente, que se adentrar no mérito da pretensão dirigida contra o réu. 4. A autonomia dos títulos de crédito não é absoluta e não protege o cessionário que, ao adquirir os cheques, possui ciência das condições subjacentes e do risco de inadimplência da empresa cedente, conforme art. 25 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque). 5. Descaracterizada a boa-fé do réu, que assumiu os cheques com plena ciência do risco e situação financeira da cedente, sendo responsável pelos danos decorrentes do protesto indevido. 6. O protesto indevido de título de crédito é gerador de dano moral presumido, e o valor fixado em R$4.000,00 é adequado e proporcional, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A autonomia dos títulos de crédito não protege o cessionário que tem ciência dos riscos do negócio originário. 2. O protesto indevido de cheque gera dano moral presumido, sendo devido o ressarcimento.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, art. 25; CPC: art. 487, I; CC: arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.052.932/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/11/2008, DJe 08/12/2008; STJ, REsp 1.059.478/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/09/2009, DJe 05/10/2009. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 25 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), sustentando que não há provas nos autos de que o recorrente tinha ciência da inadimplência da empresa emitente dos cheques, pois o "espelho” de ações judiciais em desfavor da empresa cedente não é suficiente para comprovar o conhecimento prévio acerca da situação financeira dela, sobretudo considerando que o recorrente não é advogado, não possui habilitação técnica para realizar pesquisas processuais e não dispõe de acesso ao sistema PJe. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; c) artigo 18 do Código de Processo Civil, arguindo a ilegitimidade ativa da recorrida Kalyandra sob o argumento d que ela não foi signatária dos cheques, tampouco figurou como protestada e, portanto, não demonstrou interesse jurídico direto na demanda. Subsidiariamente, requer o afastamento da sua condenação em danos morais ou que seja minorado o valor fixado a tal título. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 25 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), bem como em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento ao artigo 18 do CPC. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao pedido de afastamento da sua condenação em danos morais ou de minoração do valor fixado a tal título, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025